Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-71.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000325-71.2020.8.14.0401

APELANTE: SERGIO RAMON PANTOJA PEREIRA, MARCELO BRANDAO DE JESUS, JOAO PEDRO GONCALVES FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO E DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO

E

IMPROVIDO.

UNÂNIME.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

I.
A defesa aduziu a nulidade do édito condenatório, tendo em vista a violação do sistema acusatório e do princípio da correlação entre acusação e sentença, pois apesar do recorrente ter sido denunciado pelo crime de tentativa de roubo, acabou condenado pelo delito na modalidade consumada. Todavia, referida alegação não merece acolhimento. A uma, porque é firme na jurisprudência o entendimento de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal. A duas, porque não houve alteração nos fatos, a ensejar a hipótese de
mutatio libelli
. Trata-se de caso clássico de
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPPB, que assim estabelece:
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”
.
Alegação rejeitada;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

II.
Inviável o pedido de desclassificação formulado, pois as provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, após a fuga do apelante. Assim, a pretensão da defesa esbarra no óbice da súmula 582 do STJ que dispõe:
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Mantida a condenação por roubo consumado;

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

III.
Em atendimento ao princípio da reserva legal, a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

IV.
Acerca do pedido de sobrestamento do feito, mister esclarecer que o próprio STJ tem diversos precedentes da Terceira Seção da Corte acatando a validade do referido verbete sumular, alvo do Tema Repetitivo 190. Ademais, o STF ao julgar o mérito do Tema 158 de Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade ou inaplicação da súmula, tampouco em sobrestamento do feito.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SERGIO RAMON PANTOJA PEREIRA,
MARCELO BRANDAO DE JESUS E JOAO PEDRO GONCALVES FURTADO

inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do
delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa aduziu a nulidade do édito condenatório, tendo em vista a violação do sistema acusatório e do princípio da correlação entre acusação e sentença, pois apesar do recorrente ter sido denunciado pelo crime de tentativa de roubo, acabou condenado pelo delito na modalidade consumada. Uma vez acolhida a nulidade, requereu, por via de consequência,
a

absolvição

do apelante.

Supletivamente, a defesa requereu a desclassificação para a modalidade tentada e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ. Ainda, pugnou pela suspensão do julgamento até que seja apreciado recurso repetitivo no STJ sobre a revisão da súmula 231 do STJ. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do recurso interposto.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou

pelo

improvimento

do

presente

recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta da peça informativa inclusa que, no dia 08/janeiro/202. Por volta das 20h, EDIVAN HOLANDA DOS SANTOS estava chegando em sua residência, situada na Passagem Maria das Graças, Marambaia, Belém-PA, quando foi abordados pelos ora denunciados, SERGIO RAMON PANTOJA PEREIRA, JOÃO PEDRO GONÇALVES FURTADO e MARCELO BRANDÃO DE JESUS que, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular MOTOROLA MOTO E4 e o veículo FIAT SIENA 2009/2010 NSJ3452. Após o recebimento de uma chamada via Ciop, uma guarnição policial iniciou as buscas pelo referido veículo. Já na Rodovia Arthur Bernardes, os policiais identificaram o veículo e ordenaram a parada, ocasião em que os três denunciados foram detidos e identificados como os agentes do referido roubo. Bens apreendidos e recuperados. Contudo, conforme declaração à fl. 05, a vítima EDIVAN afirmou que o veículo estava avariado no momento da recuperação. [...]” (SIC)

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

A defesa aduziu a nulidade do édito condenatório, tendo em vista a violação do sistema acusatório e do princípio da correlação entre acusação e sentença, pois apesar do recorrente ter sido denunciado pelo crime de tentativa de roubo, acabou condenado pelo delito na modalidade consumada. Todavia, referida alegação não merece acolhimento. A uma, porque é firme na jurisprudência o entendimento de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação penal. A duas, porque não houve alteração nos fatos, a ensejar a hipótese de
mutatio libelli
. Trata-se de caso clássico de
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPPB, que assim estabelece:
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar
pena
mais
grave
.”

Confira-se a jurisprudência abaixo:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONGRUÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida (HC 442.971/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal assegura que o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (RHC 119.962, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2014). 2. Na espécie, a denúncia descreveu a prática de tentativa de furto qualificado de um cofre, tendo a ação se desenrolado por volta das 4h, isto é, durante o repouso noturno, o que justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP, não havendo que se falar na ausência de correlação entre o fato descrito na peça acusatória e a condenação, tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.837.238/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”

Assim, rejeito a alegação de nulidade.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

Inviável o pedido de desclassificação formulado, pois as provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve espaço de tempo, após a fuga do apelante. Assim, a pretensão da defesa esbarra no óbice da súmula 582 do STJ que dispõe: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Eis os depoimentos citados na sentença:

“O ofendido Edivan Holanda dos Santos disse que chegava a sua casa quando foi abordado por três indivíduos - um deles armado - que anunciaram o roubo e determinaram que desembarcasse do veículo, o que foi feito pela vítima, segundo a qual os agentes partiram no carro levando seu telefone celular e outros pertences. Mencionou que não houve ameaças físicas ou verbais, e que foi informado posteriormente da detenção dos três indivíduos ainda em poder de seu carro, oportunidade em que os reconheceu. Relatou que o veículo foi recuperado cerca de quatro horas após a subtração com danos materiais e lhe foi restituído na delegacia de polícia, junto com seus outros pertences. Em audiência, a vítima reconheceu João Pedro Gonçalves Furtado. Disse não ser capaz de reconhecer Marcelo Brandão de Jesus. O policial militar Reginaldo Bastos da Silva disse que estava em viatura com o também policial Railson William Silva Coelho e na altura da Avenida Arthur Bernardes com a Avenida Pedro Álvares Cabral foram comunicados do roubo via CIOP, com informações sobre as características do veículo subtraído. Segundo a testemunha, passaram a efetuar buscas até que identificaram o veículo pela numeração das placas no exato momento em que o carro era empurrado por três indivíduos, e procederam, então, à abordagem. Mencionou que o veículo apresentava avarias, por isso os suspeitos o estavam empurrando. Confirmou ter a vítima reconhecido os três suspeitos na delegacia de polícia, e em juízo reconheceu ela, testemunha, os três acusados. Foram de igual teor as declarações do policial militar Railson William Silva Coelho, que também reconheceu os três réus em audiência.”

Mantenho a condenação por roubo consumado.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.

A defesa requereu o afastamento da súmula 231 do STJ, para que seja reconhecida a

atenuante

da menoridade relativa, bem como a
suspensão do julgamento até que seja apreciado recurso repetitivo no STJ sobre a
revisão da súmula 231 do STJ
.
Razão não lhe assiste.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra
tão somente na terceira fase da dosimetria,

a fim de se

evitar

o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena,
em face desta atenuante
, não havendo violação a nenhum dos princípios constitucionais mencionados nas razões.

Acerca do pedido de sobrestamento do feito, mister esclarecer que o próprio STJ tem diversos precedentes da Terceira Seção da Corte acatando a validade do referido verbete sumular, alvo do Tema Repetitivo 190. Ademais, o STF ao julgar o mérito do Tema 158 de Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Logo, não há que se falar em inconstitucionalidade ou inaplicação da súmula, tampouco em
sobrestamento
do feito.
Transcrevo o precedente:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023